Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749677-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO RECORRIDO: MARCELO BINENBOJM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido não especificou a forma como a irregularidade do preparo deveria ser sanada. Aduz que a turma julgadora deveria explicitar que caberia ao recorrente o recolhimento em dobro do mencionado preparo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada contrariedade aos artigos 6o e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).Precedentes. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Agravo interno no recurso especial não provido (AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2049745/BA, da Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005